Tribunal: TJSP
Processo: 2282098-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Manutenção de ex-empregado em contrato coletivo. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Requisitos previstos no artigo 31 da lei 9656/98 que se encontram presentes. Tutela de urgência mantida. Ré que continuará a receber o valor das mensalidades. Necessidade de resguardar o direito à vida. R.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Manutenção de ex-empregado em contrato coletivo. Possibilidade. Direito à saúde que deve ser sublimado. Requisitos previstos no artigo 31 da lei 9656/98 que se encontram presentes. Tutela de urgência mantida. Ré que continuará a receber o valor das mensalidades. Necessidade de resguardar o direito à vida. R. decisão mantida. Recurso improvido.